Tribunal: TJDFT
Processo: 0707818-48.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. LOCATÁRIO. CLÁUSULA PENAL. MORATÓRIA. EXIGÍVEL. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DAS VONTADES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1 No caso dos autos, a apelada não cumpriu com o acordado em obrigação acessória e há previsão contratual de aplicação de multa.
2. O contrato particular é regido pelo princípio da força obrigatória (Pacta Sunt Servanda) e pela autonomia da vontade das partes que são pilares do direito contratual.
3. Pela força obrigatória do contrato não há que se falar em redução de multa contratual que foi estabelecida e pactuada e livremente pelas partes.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte.